Tribunal: TJMT
Processo: 1015535-06.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015535-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA NEVES - CPF: 009.988.821-19 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Adriana de Souza Neves contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco Pan S/A, afastando apenas a cobrança do seguro de proteção e da tarifa de registro do contrato, com restituição simples dos valores. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da tarifa de cadastro e capitalização diária não
pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios contratados em patamar de 2,99% ao mês e 42,35% ao ano configuram abusividade frente à taxa média de mercado;

(
ii
) estabelecer se há ilegalidade na capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa ou incidência em periodicidade diária; e

(
iii
) determinar se é válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista no
contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que autoriza a revisão de cláusulas que imponham desvantagem excessiva (art. 6º, V, CDC).

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado pela Súmula 596/STF e pelo julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo). A taxa de juros só é considerada abusiva quando excede significativamente (cerca de 50%) a média de mercado apurada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada de 2,99% ao mês
não se distancia de forma relevante da média de 2,08% ao mês, inexistindo abusividade.

A capitalização mensal dos juros é admitida desde a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bastando que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ. No contrato em análise, há previsão expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação da capitalização mensal. Não há prova de capitalização diária, sendo incabível a revisão pretendida.

A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566/STJ. O contrato prevê expressamente a cobrança no início da relação, sendo o valor compatível com a finalidade do serviço e inexistindo prova de que ultrapasse a média de mercado.

Inexistindo prova de onerosidade excessiva ou cobrança indevida além daquelas já afastadas na sentença, deve ser mantida integralmente a decisão
recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando comprovadamente superior em patamar significativo à média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada uma única vez no início da relação contratual, conforme Súmula 566/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e V, 46 e 52, II; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1015535-06.2024.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA NEVES

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ADRIANA DE SOUZA NEVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A
,
para: (i) afastar a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 713,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; e (
ii
) afastar a cobrança da Tarifa de Registro do contrato no valor de R$ 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença
.

S
ustenta

que os juros remuneratórios contratados, no patamar de 2,99% ao mês e 42,35% ao ano, são abusivos, pois a taxa média de mercado à época da contratação era de 2,00% ao mês e 26,81% ao ano
.

Afirma que ilegal
a tarifa de cadastro
(
R$ 850,00
), pois
beneficia exclusivamente o banco, que realiza a cobrança de um serviço não prestado em favor do consumidor
.

Defende que
houve capitalização diária de juros, não expressamente prevista no contrato, o que viola o dever de informação decorrente da boa-fé objetiva e os artigos 6º, III, 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, aduzindo, em síntese, que firmou com a instituição financeira requerida contrato de financiamento para aquisição de veículo, tendo sido pactuado o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Sustentou que, ao analisar o instrumento contratual, verificou a existência de cobranças abusivas, notadamente: (i) juros remuneratórios excessivos; (
ii
) cumulação ilegal de juros remuneratórios e comissão de permanência; e (
iii
) ilegalidade na exigência de determinadas tarifas.

Preliminarmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, estando, portanto, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas, nos termos do art
.
6º, V,
CDC.

A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento, fixados em 2,99% ao mês e 42,35% ao ano, alegando que a taxa média de mercado à época da contratação era de 2,00% ao mês e 26,81% ao ano.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios praticados por instituições financeiras foi objeto de amplo debate na doutrina e na jurisprudência pátrias, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidado o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa contratada destoa significativamente da média praticada pelo mercado em operações semelhantes.

No caso em análise,
o objeto da discussão é o contrato (
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 097581813
– id 319474920), firmado entre as partes em 29/06/2023, para financiamento da motocicleta HONDA,
CG 160 - Básico - FAN ESDI(CBS
).

A
apelante alega que os juros remuneratórios contratados (2,99% ao mês e 42,35% ao ano) são superiores à taxa média de mercado à época da contratação
, apurada junto ao Banco Central, que figurou em
2,0
8
% ao mês e 2
8
,
47
% ao ano
1
.

Contudo,
não se verifica discrepância substancial entre a média de mercado e os juros contratados.

C
umpre destacar que a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessário que tal divergência seja significativa, o que não restou demonstrado no caso concreto.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada se mostra excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação
do referido
julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se
observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No que tange à capitalização dos juros é
importante ressaltar que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso, conforme consignado na sentença recorrida.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

No caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, sendo os juros remuneratórios fixados em 2,99% ao mês e 42,35% ao ano, o que evidencia a capitalização mensal, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de capitalização diária de juros no contrato em análise, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A apelante questiona a legalidade da tarifa de cadastro, no valor de R$ 850,00, alegando que tal cobrança beneficia exclusivamente o banco, que realiza a cobrança de um serviço não prestado em favor do consumidor.

A questão relativa à legalidade da tarifa de cadastro foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmado o entendimento de que é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, sendo cobrada no início da relação contratual, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, cumpre destacar que a tarifa de cadastro tem por finalidade remunerar o serviço de coleta, análise e processamento de dados cadastrais do consumidor, necessários para a concessão do crédito, não se confundindo com outras tarifas bancárias, como a tarifa de abertura de crédito (TAC) ou a tarifa de emissão de carnê (TEC), cuja cobrança foi considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, como bem observado na sentença, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, o que ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes para demonstrar a ilegalidade da tarifa de cadastro cobrada no contrato em análise, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025